Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600188-20.2024.6.16.0172
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600188-20.2024.6.16.0172

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito
Objeto do processo: Da decisão proferida os autos de Representação nº 0600188-20.2024.6.16.0172,
que Julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar outrora
concedida, para o fim de condenar os representados pela prática da conduta vedada pelo art. 73, I,
da Lei n. 9.504/9 e, via de consequência: Determinar que devolvam todos os bens móveis
pertencentes ao Município de Ivaté/PR que estão sendo utilizados em seu Comitê Eleitoral e se
abstenham de utilizar quaisquer bens móveis de propriedade da Administração Pública Direta ou
Indireta em seus atos de campanha; E aplicar multa no valor de 5.000 (cinco mil) ufir para cada um
dos representados, nos moldes do parágrafo 4° do art. 73 da Lei n. 9.504/97. (Representação
Especial ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no art. 73, I, da Lei n 9.504/97,
em face Denilson Vaglieri Prevital prefeito do Município de Ivaté/PR, e Coligação Unidos por Ivaté,
integrada pelos partidos/federações: Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido Social
Democrático, Federação PSDB Cidadania e Partido Progressista Representada por Vinícius Vieira
Caetano da Silva, alegando em síntese, que, em agosto deste ano, a Promotoria de Justiça desta
Comarca recebeu denúncia de pessoa que preferiu não se identificar, noticiando possível uso de
patrimônio público para fins particulares pelo Prefeito Denilson e pela Secretária Municipal de
Governo, Sra. Deise Vaglieri Prevital. Asseverou que o Prefeito do Município de Ivaté/PR, candidato
à reeleição, está utilizando do patrimônio público para fazer sua campanha, uma vez que está
usando mesas e cadeiras da assistência social no local de campanha. Informou, ainda, que, no
início deste mês, além das mesas, o representado Denílson estava fazendo uso de outros bens
móveis pertencentes à Administração Pública Municipal, consistente em caixas de som e geladeira.
Contou que as caixas de som, microfone e o tripé que estavam no comitê político da Coligação
representada foram adquiridos por intermédio do Contrato de Fornecimento de Produtos 041/2020,
firmado pelo Município. Diante disso, foi realizada inspeção em 6/9/2024 no Comitê da Coligação
representada, no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e na Casa do Produtor Rural -
prédio em que funciona o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, momento em que
se confirmou a denúncia recebida, notadamente de que o representado está fazendo uso, em seu
benefício próprio, de bens móveis pertencentes ao patrimônio público de Ivaté/PR, durante a atual
campanha. Dos objetos encontrados no local, 3 cadeiras continham plaquetas de identificação que
pertencem ao Município de Ivaté/PR (...). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 25/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

UNIDOS POR IVATÉ [MDB/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PP] - IVATÉ - PR
(RECORRENTE)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
DENILSON VAGLIERI PREVITAL (RECORRENTE)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
FABIO FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269273
08/12/2024
20:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44269273 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 20:12:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120820125133900000043216380
Número do documento: 24120820125133900000043216380
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:09:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.752
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600188-20.2024.6.16.0172 –
Ivaté – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DENILSON VAGLIERI PREVITAL
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR54270
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR26077
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IVATÉ
[MDB/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PP] - IVATÉ - PR
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - OAB/PR54270
ADVOGADO: FABIO FERREIRA BUENO - OAB/PR26077
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. USO DE
BEM PÚBLICO EM CAMPANHA ELEITORAL. ART. 73, INCISO I, DA LEI
Nº 9.504/97. QUEBRA DA ISONOMIA. MULTA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Denilson Vaglieri Prevital,
prefeito reeleito no Município de Ivaté, e pela Coligação “Unidos Por Ivaté” em
face da sentença proferida pelo Juízo da 172ª Zona Eleitoral de Icaraíma, que
julgou procedente a Representação Eleitoral e reconheceu a prática da
conduta vedada pelo artigo 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, devido ao uso de
patrimônio público em campanha eleitoral, determinando a devolução dos
bens e a imposição de multa, a cada representado, no valor de 5.000,00
UFIRs.
1.2 Os recorrentes alegam não ter autorizado o uso dos bens em questão,
justificando que teria ocorrido erro de colaborador, sem intenção de violar a
isonomia. Aduzem que a utilização de objetos de pequeno valor e sem
impacto político-eleitoral não se alinha ao tipo de conduta que a lei busca
coibir. Pleiteiam a improcedência da representação, e subsidiariamente a
redução da multa ao mínimo legal.

Num. 44269273 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 20:12:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120820125133900000043216380
Número do documento: 24120820125133900000043216380
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:09:45
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que as alegações defensivas acerca
da ausência de má-fé não são suficientes para afastar a caracterização da
conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se o uso de bens
públicos em campanha eleitoral, em benefício de candidato à reeleição,
configura conduta vedada pelo art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Constituição Federal impõe a igualdade e a impessoalidade na atuação
de agentes públicos em campanhas eleitorais, exigindo neutralidade para
preservar a isonomia entre os candidatos.
3.2 O art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97 veda o uso ou cessão de bens
públicos em campanhas eleitorais, visando evitar vantagem indevida a
candidatos, em prejuízo da igualdade no pleito.
3.3 No caso, foi constatado o uso de mesas, cadeiras e caixas de
som pertencentes ao patrimônio público municipal em comitê eleitoral, o que
foi confirmado pelos próprios recorrentes, caracterizando benefício indevido
à candidatura e violação da isonomia.
3.4 A jurisprudência do TSE entende que a configuração da conduta vedada
pelo art. 73, I, da Lei n. 9.504/97 ocorre de forma objetiva, não se exigindo
comprovação de potencialidade lesiva ou dolo específico, bastando o uso
efetivo de bem público em benefício de candidatura.
3.5 Quanto ao pedido de redução da multa, observa-se que a sentença
recorrida já a fixou no mínimo legal, inexistindo margem para nova redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que
julgou procedente a representação e aplicou multa aos recorrentes.
Tese de julgamento: A utilização de bens públicos em campanha eleitoral
configura
conduta
vedada
pelo
art.
73,
I,
da
Lei
n.
9.504/97,
independentemente da potencialidade lesiva ou da intenção do agente, uma
vez que viola a isonomia entre os candidatos e representa uso indevido do
aparato estatal em benefício de campanha eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37; Lei n. 9.504/1997, art. 73, I; Resolução TSE n.

Num. 44269273 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 20:12:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120820125133900000043216380
Número do documento: 24120820125133900000043216380
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:09:45
23.457/2015, art. 62, §4º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE: AgR-REspEl 0600306-28/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de
18/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Denilson Vaglieri Prevital, prefeito reeleito no
Município de Ivaté, e pela Coligação "Unidos Por Ivaté" em face da sentença proferida
pelo Juízo da 172ª Zona Eleitoral de Icaraíma, que julgou procedente a Representação
Eleitoral e reconheceu a prática da conduta vedada pelo artigo 73, inciso I, da Lei n.
9.504/97, devido ao uso de patrimônio público em campanha eleitoral, determinando a
devolução dos bens e a imposição de multa, a cada representado, no valor de 5.000,00
UFIR.
Em suas razões recursais (ID 44074410), os recorrentes alegam, em síntese, que não
autorizaram o uso dos bens em questão para fins de campanha, o que ocorreu apenas
por erro de um colaborador, o que não poderia ser imputado diretamente a eles.
Argumentam que a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/97 requer o uso intencional dos bens públicos, com a finalidade de promover
vantagem indevida ao candidato. Destacaram que a utilização de objetos de pequeno
valor e sem impacto político-eleitoral não se alinha ao tipo de conduta que a lei busca
coibir. Assim, por não estar demonstrado que a utilização dos bens resultou em vantagem
indevida para os candidatos, e diante da boa-fé dos recorrentes, que prontamente
atenderam à determinação liminar, requerem a improcedência da representação,
sucessivamente a redução da multa ao mínimo legal, bem como o reconhecimento do
cumprimento integral da liminar, a fim de afastar qualquer sanção adicional.
Não foram apresentadas contrarrazões (ID 44074414).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44143657) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que as alegações defensivas acerca da ausência
de má-fé não são suficientes para afastar a caracterização da conduta vedada prevista no
art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97.

Num. 44269273 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 20:12:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120820125133900000043216380
Número do documento: 24120820125133900000043216380
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:09:45
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade Recursal
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado[1]
leciona que:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma
regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a
vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.
Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a atuação
dos agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que a máquina pública
deve adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange
à disputa.
O art. 73 da Lei n. 9.504/97 elenca uma série de condutas objetivas cuja prática pelos
agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos concorrentes
ao pleito eleitoral. O inciso I veda, especificamente, a cessão e o uso de bens
pertencentes à Administração Pública para campanhas eleitorais. Observe-se:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária;
A respeito dessa conduta vedada, Rodrigo López Zílio[2] ensina que:
A cessão e o uso de bens pertencentes à Administração Pública (lato sensu) é, ao lado
da utilização de servidores públicos, a forma mais comum de uso da máquina pública.
Proíbe-se, in casu, o efetivo - e intencional - uso e cessão de bens da Administração que
configurem benefício à candidato, partido ou coligação. Pune-se aquele ato que é
praticado com o fim deliberado de causar benefício ou prejuízo indevido aos participantes
do processo eletivo. No entanto, a mera cessão ou uso de bens, por si só, não
caracteriza a conduta vedada. É indispensável que a ação seja desenvolvida em
benefício de candidato, partido político ou coligação, causando prejuízo aos demais
concorrentes ao pleito.

Num. 44269273 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 20:12:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120820125133900000043216380
Número do documento: 24120820125133900000043216380
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:09:45
O Tribunal Superior Eleitoral entende que, para configuração da conduta vedada descrita
no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, é necessário que a cessão ou utilização de bem
público seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia do pleito. Destaca
que “o que a lei veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e
não a simples captação de imagens de bem público. Ausente o benefício a determinada
candidatura, não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que participaram
da disputa eleitoral"[3], ainda, que "a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei
n. 9.504/1997, somente se configura quando demonstrado o desvio de bem público do
interesse coletivo para servir aos interesses da campanha eleitoral."[4]
Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no sentido de que "a conduta do art. 73, inciso I,
da Lei das Eleições é configurada pela utilização efetiva de bens públicos em
benefício de determinada candidatura, em razão da posição que o político ocupa
mediante acesso privilegiado ao patrimônio público."[5]
A controvérsia nos presentes autos cinge-se à análise da suposta prática da conduta
vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97, na campanha eleitoral de Denilson
Vaglieri Prevital, então prefeito e candidato à reeleição, em razão do uso de bens públicos
pertencentes ao município de Ivaté.
Conforme constou na decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 44074390) e na
sentença (ID 44074404), a presente representação eleitoral teve origem em denúncia
anônima recebida pela Promotoria de Justiça, nos seguintes termos:
O(a) denunciante asseverou que o Prefeito do Município de Ivaté/PR, candidato à
reeleição, está utilizando do patrimônio público para fazer sua campanha, uma vez que
está usando mesas e cadeiras da assistência social no local de campanha.
Informou, ainda, que, no início deste mês, além das mesas, o representado Denílson
estava fazendo uso de outros bens móveis pertencentes à Administração Pública
Municipal, consistente em caixas de som e geladeira. Contou que as caixas de som,
microfone e o tripé que estavam no comitê político da Coligação representada foram
adquiridos por intermédio do Contrato de Fornecimento de Produtos 041/2020, firmado
pelo Município.
Diante disso, foi realizada inspeção em 6/9/2024 no Comitê da Coligação representada,
no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS e na Casa do Produtor Rural –
prédio em que funciona o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, momento
em que se confirmou a denúncia recebida, notadamente de que o representado está
fazendo uso, em seu benefício próprio, de bens móveis pertencentes ao patrimônio
público de Ivaté/PR, durante a atual campanha.
Relatou que foram encontrados os seguintes bens: 4 cadeiras de plástico, 2 mesas de
plástico, 3 mesas de metal, 1 geladeira, 1 fogão, 2 caixas de som e equipamentos
acessórios e 1 tripé. Dos objetos encontrados no local, 3 cadeiras continham
plaqueta de identificação que pertencem ao Município de Ivaté/PR e as mesas de
plástico, embora não contivessem as plaquetas de identificação, são idênticas às
mesas da Assistência Social, sendo que várias pessoas que trabalham no local
confirmaram que as mesas e cadeiras daquele local eram utilizadas com
frequência para eventos particulares.
Em atendimento à decisão judicial (ID 44074393), os representados informaram que

Num. 44269273 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 20:12:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120820125133900000043216380
Número do documento: 24120820125133900000043216380
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:09:45
“todos os bens móveis pertencentes ao município de Ivaté que estavam no Comitê
Eleitoral foram devidamente realocados ao patrimônio público, conforme comprovado pela
documentação anexa”, apresentando vídeos e fotografias de mesas e cadeiras de plástico
(ID 44074394, ID 44074397, ID 44074398 e ID 44074399), bem como fotografias de duas
caixas de som (ID 44074395 e ID 44074396)
Assim, diante da confissão dos recorrentes, não há dúvida de que efetivamente ocorreu a
utilização de bens pertencentes à Administração Pública em prol de campanha eleitoral, o
que afronta a disposição do artigo 73, inciso I, da Lei das Eleições, na medida em que
Denilson Vaglieri Prevital, na qualidade de prefeito do município de Ivaté, utilizou-se de
patrimônio público municipal em benefício de sua campanha eleitoral, ofendendo a
isonomia da disputa, eis que os demais candidatos não poderiam utilizar-se dos mesmos
bens.
Quanto à alegação de que a utilização de objetos de pequeno valor e sem impacto
político-eleitoral direto não resultaram em vantagem indevida na disputa eleitoral, importa
mencionar que o bem jurídico protegido pelo artigo 73 da Lei n. 9.504/97 é a igualdade no
certame, de forma que “[...] não se analisa a potencialidade de a conduta interferir no
resultado do pleito, mas se é grave o suficiente para violar o bem jurídico tutelado
pelo art. 73 da Lei nº9.504/1997, a paridade de armas ou a igualdade de chances”.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº20280, Acórdão, Min. Gilmar
Mendes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 01/07/2015).
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal Regional Eleitoral:
“ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. USO DE BEM
PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. VICE–PREFEITO. GRAVAÇÃO DE VÍDEO
EM PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL. QUEBRA DA ISONOMIA ENTRE
CANDIDATOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O uso de bem público em favor de candidatura, mesmo que antes do início do
período eleitoral, caracteriza conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei das Eleições, pois fere
a isonomia entre os candidatos.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de Tribunais Regionais
Eleitorais reconhece a ilegalidade do uso de bens públicos em prol de
candidaturas, independentemente da repercussão efetiva no pleito.
3.3. No caso concreto, o vídeo gravado pelo recorrido, em pista de aeroporto com acesso
restrito, configura uso privilegiado de bem público, infringindo a norma eleitoral e
desequilibrando a disputa eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Voto pelo provimento do Recurso Eleitoral, reformando a sentença de primeiro grau,
para julgar procedente a representação e aplicar ao recorrido a multa no patamar mínimo

Num. 44269273 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 20:12:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120820125133900000043216380
Número do documento: 24120820125133900000043216380
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:09:45
de R$ 5.320,00, nos termos do art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
4.2. Tese de Julgamento: "É vedado o uso de bem público de acesso restrito em favor de
candidatura, por configurar privilégio que fere a isonomia entre os candidatos. (...)" (TRE-
PR REI nº 060003709 Acórdão nº 64674 GUAÍRA - PR Relator(a): Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior Julgamento: 01/10/2024 Publicação: 15/10/2024)
A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral aponta para o mesmo sentido:
Contudo, as alegações defensivas acerca da ausência de má-fé não são suficientes para
afastar a caracterização da conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei 9.504/97.
Conforme já decidiu o C. TSE, "os efeitos decorrentes do cometimento da conduta
vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual prescinde da análise de
pormenores circunstanciais que eventualmente possam estar atrelados à prática, tais
como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral" (AgR–REspEl 0600306–28/RN, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE de 18/8/2021).
Outrossim, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a
conduta vedada configura ilícito de natureza objetiva, razão pela qual dispensa a anuência
ou a autorização do beneficiário. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO A PREFEITO E A VICE-PREFEITO. CONDUTA
VEDADA. UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS. MULTA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS-TSE Nos 24 E 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. A Corte de origem
assentou a distribuição, mediante a utilização de veículo e servidor público, de material
custeado pelo Poder Público Municipal, visando favorecer à campanha eleitoral de
candidatos majoritários apoiados pelo então gestor.2. A jurisprudência é firme na linha de
que a conduta vedada configura ilícito de natureza objetiva, praticado em benefício
próprio ou de terceiros, independente de demonstração da finalidade eleitoral ou de
autorização ou anuência do beneficiário.3. Do quadro extraído da moldura fático-
probatória do aresto regional, impassível de ser alterada nesta instância especial, tem-se
por alinhada a decisão recorrida com a jurisprudência prevalecente nesta Corte. Assim, é
de rigor a incidência da Súmula no 30/TSE.4. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060072674, Acórdão, Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/11/2024.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-
PREFEITO. ABUSO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ART. 22 DA LC 64/90.
CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, V, E § 10, DA LEI
9.504/97.
CARACTERIZAÇÃO.
MULTA
E
CASSAÇÃO
DOS
DIPLOMAS.
INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO A PREFEITO. QUESTÃO DE ORDEM. NÃO
CONHECIMENTO. ARTS. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL, 1.022, 489, § 1º, DO CPC,
220 DA CRFB/88, 22 DA LC 64/90 E 73, V, § 10, DA LEI 9.405/97. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE PARA AFASTAR A CASSAÇÃO DE
DIPLOMA E INELEGIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO
REGIONAL EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TSE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 24, 30 E 72 DO TSE. NÃO PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO

Num. 44269273 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 20:12:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120820125133900000043216380
Número do documento: 24120820125133900000043216380
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:09:45
[...]
8. A compreensão do Tribunal de origem, ao registrar que as condutas vedadas
são cláusulas de responsabilidade objetiva, dispensando-se a comprovação de
dolo ou culpa do agente ou a análise da potencialidade lesiva do ato para
influenciar no pleito, está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior, o que faz incidir a Súmula 30 do TSE. Inexistência de violação ao art. 73,
§ 10, da Lei 9.504/97. Incidência das Súmulas 24 e 30 do TSE
9. Não há afronta ao art. 73, § 10, da Lei 9.504/97, ante a compreensão do Tribunal
Regional no sentido de restar caracterizada na espécie a doação de bens em ano
eleitoral, na forma de distribuição gratuita, motivo pelo qual decidiu pela incidência no
caso do referido dispositivo legal, conclusão insuscetível de revisão em sede
extraordinária, nos termos da Súmula 24 do TSE.
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº49578, Acórdão, Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
20/08/2024.
Há que se concluir, assim, que os fatos em análise se amoldam à conduta vedada
pelo art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, de modo que deve ser mantida a sentença
recorrida.
Por fim, quanto ao pedido de redução do valor da multa ao patamar mínimo legal, tem-se
que o juízo de origem já a fixou em seu valor mínimo, não havendo o que se analisar a
esse respeito. É de se pontuar, apenas, que o valor de 5.000 UFIR, consignado em
sentença, corresponde a R$ 5.320,50, conforme previsão do art. 62, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.457/2015.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Denilson Vaglieri Prevital e pela Coligação Unidos Por Ivaté.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2015. p. 189.
[2] ZILIO, Rodrigo López. 3ª edição revista e atualizada. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo

Num. 44269273 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/12/2024 20:12:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120820125133900000043216380
Número do documento: 24120820125133900000043216380
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 13:09:45
Jurídico, 2012, p. 512.
[3] Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro.
[4] Recurso Ordinário nº 060219665, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 71, Data 14/04/2020.
[5] Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06006247720206160120, Acórdão de , Relator(a)
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/05/2021

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600188-20.2024.6.16.0172 - Ivaté -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
DENILSON VAGLIERI PREVITAL, UNIDOS POR IVATÉ [MDB/PSD/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PP] - IVATÉ - PR - Advogados dos RECORRENTES: MARCELO
APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO - PR54270, FABIO FERREIRA BUENO - PR26077 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024